Tribunal: STF
Processo: ARE 1040810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 1-22), assim ementado:



    “Novo julgamento realizado por determinação Eg. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.040.810/RJ, interposto pela Defesa Técnica de Eusébio Fernandes das Neves Filho, declarada a nulidade daquele realizado em 17/11/2015, por ausência de intimação do patrono do réu, configurado cerceamento de defesa. 



    Réu solto, condenado em abril de 2014, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) a 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 650 dias-multa, fixados no menor valor legal, por trazer consigo na via pública para mercancia, 13,2g de Crack, além de pequena quantia em espécie. Permitido o recurso em liberdade.



    Inconformismo defensivo, buscando:



    PRELIMINARMENTE, 



    a inépcia da denúncia, alegando a anemia dos pressupostos para o recebimento da peça vestibular. 



    Rejeição. Verificada a presença de todos os requisitos do art. 41, do CPP, entre outros a descrição típica dos fatos e do comportamento delituoso do apelante. 



    A denúncia ofertada permite o exercício de defesa, porquanto narra que Eusébio trouxe consigo entorpecente, entregando pequena parte dele, onerosamente, ao codenunciado Celso. 



    NO MÉRITO:



    (1) a absolvição pela suposta ausência de suporte probatório mínimo. 



    (A) Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas conforme o laudo pericial e o testemunho dos policiais 1168 (e-STJ Fl.1166) Documento recebido eletronicamente da origem militares. Enunciado 70 do TJ/RJ. Provas robustas fundamentando a condenação imposta. Versão defensiva isolada no contexto dos autos. 



    (2) a desclassificação para o uso de entorpecentes. 



    (B) Descabimento. A natureza, a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições nas quais se desenvolveu a ação caracterizam a mercancia ilícita. Ademais, o fato de o apelante utilizar drogas não possui o condão de, por si só, afastar a possibilidade de se dedicar também ao comércio criminoso. 



    (3) a diminuição da sanção ao patamar mínimo. 



    (C) Inadmissibilidade. O magistrado fixou, corretamente, a pena base acima do mínimo legal (6 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias multa), fundamentando: ‘(...) No entanto, na forma do artigo 42 da Lei 11.313/06, deve ser observado com preponderância sobre as circunstancias elencadas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga.’ 



    (4). a predominância da confissão espontânea sobre a reincidência. 



    (D). Inviabilidade. Admissão da atenuante a qual - de acordo com o disposto no art. 67 do Código Penal – neutralizará a agravante supra. Precedentes do S.T.J. 



    De ofício: reduzida a pena-base para 05 anos e 06 meses de reclusão, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – reprimenda definitivamente estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, de menor valor legal. 



    Após o trânsito em julgado, determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Eusébio Fernandes das Neves Filho. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 57, p. 2-5; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 64, p. 1-6), de cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA POR MAIORIA. VOTO VENCIDO, NO QUAL SE APOIAM OS PRESENTES EMBARGOS, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA FINS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO E DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA PARA O CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.” (eDOC 64, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 72, p. 1-9), o qual ratifica RE anterior (eDOC 70, p. 1-23), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 69, p. 1-22).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão, de cujo dispositivo destaco:



    “À conta de tais fundamentos, DEIXO DE CONHECER dos recursos especial e extraordinário interpostos para impugnar o acórdão proferido em sede de julgamento do recursos de embargos infringentes e de nulidade. DEIXO DE ADMITIR os recursos especial e extraordinário interpostos para impugnar o acórdão que julgou o recurso de apelação (eDOC 82, p. 14; grifos originais). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 90, p. 1-5), do agravo em recurso especial (eDOC 88, p. 1-7), bem como do agravo interno (eDOC 89, p. 1-5), o qual não foi posteriormente conhecido (eDOC 102, p. 1-3) e rejeitados os embargos de declaração (eDOC 112, p. 1). 



    O Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 119, p. 1-2). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 121-231), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 238, p. 1). 



    Registre-se que, em 10.5.2018, ao apreciar anterior ARE, proferi decisão (eDOC 18, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, declaro nula a sessão de julgamento da apelação (eDOC 11. p. 35), para que outra seja realizada, com a prévia intimação da defesa, a fim de que se oportunize a sua participação, inclusive com a respectiva sustentação oral.” (eDOC 18, p. 2; grifos originais). 



    Após, rejeitei dois sucessivos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 21 e 32).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista a expressa ratificação do RE anterior contida na petição do RE interposto após o julgamento dos embargos infringentes (eDOC 72, p. 1-2), além do legítimo argumento contido no presente ARE nesse sentido (eDOC 90, p. 1-3), supero o fundamento de não conhecimento objeto da decisão ora agravada (eDOC 81, p. 4-6) e passo a julgar este ARE à luz das demais impugnações recursais.



    Assim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente